Tribunal: TJSP
Processo: 1024095-68.2017.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024095-68.2017.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
AD'ORO S/A, são embargados JOSÉ HONÓRIO DOS SANTOS - MEI e JOSÉ
HONÓRIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024095-68.2017.8.26.0071/50000 -Voto no
2
VOTO no 36918
Embargos de Declaração no 1024095-68.2017.8.26.0071/50000
Comarca: Bauru - 2a Vara Cível
Embargante: Ad'oro S/A
Embargados: José Honório dos Santos - Mei e Outro
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro
material Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 309/317, ingressou a parte
apelante com embargos de declaração, sustentando que: (a) “com as alterações
cadastrais realizadas em órgãos públicos (JUCESP e RECEITA), era impossível para
a ora Embargante ou para qualquer pessoa, física ou jurídica, tomar conhecimento
que o interessado em adquirir os produtos via telefone, na realidade era um
criminosos”; e (b) necessário “o prequestionamento das normas do artigo 186 do
Código Civil que, “data máxima vênia”, se fosse aplicados no v. acórdão ora
embargado, resultariam no parcial provimento do apelo da ora EMBARGANTE para
reconhecer a impossibilidade de manter a condenação da ora peticionária pelo
protesto do título em comento”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios
previstos no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente
do julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que
interessa aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i)
“Quanto à responsabilidade do sacador pelo protesto indevido de duplicata, na
hipótese de fraude praticada por terceiro, adota-se a orientação dos julgados: (a) do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024095-68.2017.8.26.0071/50000 -Voto no
3
Eg. STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO
AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Violação ao art. 535, do Código de
Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica
ao proclamar que, tratando-se de protesto irregular de duplicata, desprovida de
causa ou não aceita, deve a parte responder por eventuais danos que tenha
causado, em virtude desse protesto, pois assume o risco sobre eventuais danos
que possam ser causados ao sacado. Assim, inafastável a incidência da Súmula
83/STJ. 3. A indenização por danos morais, fixada em quantum sintonizado ao
princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso
especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua
revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor
arbitrado. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ/4a
Turma, AgRg no Ag 1274503 / SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 22/04/2014, DJe
30/04/2014, o destaque não consta do original); (b) deste Eg. Tribunal de Justiça:
(b.1) “CAMBIAL Duplicata mercantil Ausência de comprovação da relação
comercial entabulada entre as litigantes Título sem aceite e comprovante de entrega
de mercadorias assinado por terceiro, estranho à lide e que a autora alega
desconhecer Inexistência de causa subjacente à emissão da cártula Título inexigível
Fraude perpetrada por terceiro Impossibilidade de repasse do prejuízo à
autora, pois o risco do negócio pertence à ré Dano moral “in re ipsa” Arbitramento
da indenização em R$ 10.000,00 Ação julgada improcedente Sentença reformada
Recurso da autora provido e recurso da ré prejudicado” (20a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1055321-72.2015.8.26.0100, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j.
04.09.2017, o destaque não consta do original); (b.2) ““DUPLICATA MERCANTIL
Protesto Título emitido sem causa Fraude no comércio Gravame abusivo
Responsabilidade do credor mantida Teoria do risco Recurso nesta parte
improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Protesto indevido
Hipótese em que o magistrado fixou a verba em R$12.000,00 Desproporcionalidade
diante da situação econômica das partes Redução para R$3.000,00 Recurso nesta
parte provido.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação no 1027730-
93.2015.8.26.0114, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j. 09.10.2017, o destaque não
consta do original); e (b.3) “Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por dano moral ocorrência de fraude na documentação da
microempresa coautora venda fraudulenta de mercadorias, com emissão de
duplicata protesto ilegítimo do título danos morais caracterizados dever de
indenizar decorrente do risco do negócio responsabilidade objetiva da ré -
“quantum” indenizatório moderado demanda procedente recurso provido” (16a
Câmara de Direito Privado, Apelação no 1024064-48.2017.8.26.0071, rel. Des.
Jovino de Sylos, j. 03.07.2018, o destaque não consta do original)”; (ii) “A culpa da
ré ficou configurada, vez que celebrou negócio jurídico e entregou mercadorias a
terceiro, bem como emitiu e protestou título sem se cercar de todas as cautelas
necessárias no sentido de comprovar a veracidade do débito e a confirmação do
recebimento dos produtos por quem de direito”; (iii) “Como bem deliberado pelo
MM Juízo da causa: “Dessa maneira, tendo ocorrido o protesto indevido do título,
deve a empresa requerida responder pelos danos causados aos autores, uma vez que
assumiu o risco do negócio ao "vender" produtos para terceiros sem se certificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024095-68.2017.8.26.0071/50000 -Voto no
4
eficazmente de que se tratava de fraude, havendo então de suportar todas as
consequências derivadas do desenvolvimento das suas atividades empresariais. Pode-
se mesmo dizer, nesse sentido, que o caso envolve hipótese de responsabilidade
objetiva, decorrente da aplicação da teoria do risco da atividade, preconizada pelo
artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, e pelo artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil. Ainda mais porque, antes de encaminhar a duplicata
mercantil a protesto, acabou a requerida não averiguando e confirmando, pelos meios
ao seu alcance, a efetiva regularidade da emissão da cártula, quem sabe efetuando
cobranças prévias pelas formas usuais, do que não se tem nenhuma notícia nos autos.
De sorte que, tendo o título sido protestado indevidamente, é mesmo caso de
ressarcimento indenizatório por danos morais”; (iv) “Nenhuma prova produzida
permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou
parcial da parte autora, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para
excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos decorrentes do ilícito em questão”;
e (v) “Comprovado o ato ilícito, consistente no indevido protesto de duplicata
mercantil por indicação, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente
de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação
da parte ré sacadora a indenizar a parte autora sacada pelos danos decorrentes do
ilícito em questão”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para
rejeitar os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos
de declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o
julgado embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame
da matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002,
Saraiva, p. 590, nota 2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024095-68.2017.8.26.0071/50000 -Voto no
5
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator